Tribunal: TJSP
Processo: 2224888-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico.

Prisão preventiva. Primariedade do paciente em combinação com a pouca quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos da Resolução no 05/2012 do Senado

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico.

Prisão preventiva. Primariedade do paciente em combinação com a pouca quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos da Resolução no 05/2012 do Senado Federal. Situação de pandemia de COVID-19.
Ordem concedida, com a fixação das medidas previstas no art. 319, I e IV, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2224888-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente WILLYAN KAVONE SANTOS, é impetrado MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 05a CJ - JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: convalidada a liminar, concederam a ordem para revogar a
prisão preventiva do paciente, fixadas as medidas cautelares previstas
no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224888-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2224888-20.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 41.819
Habeas corpus. Tráfico.
Prisão preventiva. Primariedade do paciente em combinação
com a pouca quantidade de tóxicos apreendidos.
Indícios de tráfico privilegiado. Aplicabilidade do redutor
previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.
Cabimento, em tese, da conversão de eventual pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos
da Resolução no 05/2012 do Senado Federal. Situação de
pandemia de COVID-19.
Ordem concedida, com a fixação das medidas previstas no
art. 319, I e IV, do CPP.
O Defensor Público Rodrigo César Jeronymo impetra
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Willyan Kavone
Santos e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Jundiaí.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em prisão preventiva, embora ausentes os requisitos para tanto.
Postula, assim, a revogação da custódia cautelar, sobretudo
considerando-se o teor da Recomendação 62/2020, editada com o
objetivo de conter a transmissão do vírus causador da COVID-19 nos
estabelecimentos prisionais.
A liminar foi deferida (fls. 39/40).
Prestadas as informações pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Jundiaí (fls. 48/49), a D. Procuradoria da Justiça
opina pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224888-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Preso em flagrante em 15 de setembro de 2020,
Willyan foi indiciado por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06,
porque guardava aproximadamente 96,74g de cocaína, para suposto fim
de tráfico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No
dia
seguinte,
o
Magistrado
plantonista,
considerando presentes os requisitos legais, a gravidade do crime, o risco
de reiteração delitiva, a necessidade de garantir a ordem pública e a
insuficiência das cautelares substitutivas da prisão, converteu a
segregação em preventiva (fls. 32/35).
No entanto, a Resolução 05/2012 do Senado Federal
suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos
prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas
Corpus no 97.256/RS.
Assim, nada havendo nos autos a infirmar a
primariedade do paciente, que ostenta em certidão de antecedentes
apenas investigação em curso pelo crime de receptação simples, e pouco
expressiva a quantidade de entorpecentes apreendida, é de se presumir
que, em eventual condenação, faça jus à causa de diminuição de pena
do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, não permaneça
encarcerado, já que cabível, em tese, o benefício ora autorizado.
Diante disso, parece evidente que não se fazem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e, em
decorrência, possível a concessão da liberdade provisória.
A custódia cautelar, medida excepcional que é, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224888-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sempre estar fundada nos critérios de utilidade e necessidade, consoante
balizas fornecidas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, sem os
quais adquirirá feição de inegável constrangimento ilegal.
Ora, não se percebe qual seria a utilidade ou
necessidade de manutenção da prisão de indiciado que se sabe não
permanecerá detido após eventual e desfavorável pronunciamento
judicial definitivo, a não ser que se confira inaceitável caráter punitivo à
prisão provisória, com flagrante violação a garantias fundamentais do
cidadão (art. 5o, incisos LXI, LXII, LXV, LXVI, da Constituição Federal).
Nunca é demais repetir, seguindo-se a lição de Maurício
Zanoide de Moraes, que “toda medida processual de natureza cautelar
(penal ou não-penal, patrimonial ou pessoal) exige a presença de dois
requisitos: I) a constatação, através de elementos concretos, objetivos e
constantes nos autos, de que a medida cautelar requerida está
consentânea com o ordenamento jurídico, existe no caso concreto a
possibilidade de sua decretação ou manutenção; e II) a certeza de que a
concessão da medida será útil e necessária para o bom desenvolvimento
do processo. Esses dois requisitos visam, respectivamente: I) evitar a
ofensa aos direitos de liberdade e ao patrimônio do cidadão, ambos
somente violáveis ao término de um devido processo legal (art. 5o, LIV,
da CF); e II) garantir que a medida cautelar sirva como medida
assecuratória do bom curso do processo no qual se discute o mérito da
causa, e não para a satisfação antecipada do requerente ou punição
antecipada do requerido“ (Código de Processo Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, 2004, vol. 3, p. 199).
Acrescente-se que a prisão preventiva, no momento
atual de pandemia de COVID-19, encontra contornos ainda mais
destacados de excepcionalidade, nos termos do art. 4o, III, da
Recomendação 62/2020 do CNJ, que orienta sobre medidas a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224888-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus em
estabelecimentos prisionais. Em contexto em que se busca isolamento
social, a inserção de mais detentos no sistema penitenciário deve ser
evitada ao máximo.
Por
fim,
as
circunstâncias
narradas
nos
autos
recomendam a fixação das medidas constritivas representadas pela
obrigatoriedade de apresentação periódica em juízo para informar e
justificar atividades e proibição de ausentar-se da Comarca quando a
permanência seja conveniente ou necessária para a instrução.
Frente ao exposto, convalidada a liminar, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, fixadas as medidas
cautelares previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator